Tribunal: CARF
Processo: 10920.722186/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DO IRRF. INCORREÇÃO SANÁVEL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A mera ausência de dedução de retenções nos valores apurados no procedimento fiscal não constitui causa de nulidade do lançamento, mas mera incorreção sanável.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECEITAS INFORMADAS EM DIRF DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. REFLEXOS.
As divergências entre as receitas escrituradas e oferecidas à tributação e aquelas informadas pelas fontes pagadoras por meio de DIRF constituem omissão de receitas e embasam a constituição do crédito tributário relativo ao IRPJ e aos tributos reflexos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUSÊNCIA REITERADA DE ESCRITURAÇÃO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS. SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
A reiterada omissão do sujeito passivo em relação ao dever de registrar em sua escrituração comercial a íntegra das suas receitas, e de submetê-las à tributação, revela a conduta de sonegação, consistente na ação/omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador, de modo a justificar a qualificação da multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SOCIEDADE CORRETORA DE SEGUROS. NÃO EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. NÃO APLICAÇÃO.
As sociedades corretoras de seguros estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei no 10.684, 2003.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722186/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.089 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
MILTON SIEDSCHLAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DO IRRF.
INCORREÇÃO SANÁVEL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A mera ausência de dedução de retenções nos valores apurados no
procedimento fiscal não constitui causa de nulidade do lançamento, mas mera
incorreção sanável.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECEITAS INFORMADAS EM DIRF DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE
ESCRITURAÇÃO
E
TRIBUTAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
REFLEXOS.
As divergências entre as receitas escrituradas e oferecidas à tributação e
aquelas informadas pelas fontes pagadoras por meio de DIRF constituem
omissão de receitas e embasam a constituição do crédito tributário relativo ao
IRPJ e aos tributos reflexos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUSÊNCIA REITERADA DE ESCRITURAÇÃO E OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS. SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA.
A reiterada omissão do sujeito passivo em relação ao dever de registrar em sua
escrituração comercial a íntegra das suas receitas, e de submetê-las à
tributação, revela a conduta de sonegação, consistente na ação/omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722186/2013-56
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

ocorrência do fato gerador, de modo a justificar a qualificação da multa de
ofício.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SOCIEDADE CORRETORA DE SEGUROS. NÃO EQUIPARAÇÃO A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. NÃO
APLICAÇÃO.
As sociedades corretoras de seguros estão fora do rol de entidades constantes
do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota
da Cofins prevista no art. 18 da Lei no 10.684, 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 10-47.859,
de 29 de novembro de 2013, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 849/857).
O presente processo se originou de Autos de Infração para exigência de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos dos anos-calendários de 2009 a 2011.
Por descrever com precisão o conteúdo dos autos, valho-me do relatório
constante da decisão recorrida, complementando-o, ao final:
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ (fls. 699/737); de CSLL (fls.
738/765); de PIS/Pasep (fls. 766/776) e de Cofins (fls. 777/793), exigindo um crédito
tributário total de R$ 355.593,45.
De acordo com o Termo de Verificação de Infração de folhas 797 a 824, o contribuinte
tem como objeto social a corretagem de seguros dos ramos: (i) elementares, (ii) vida e
capitalização, (iii) previdência e (iv) saúde, conforme seu contrato social. Nos anos-
calendário de 2009 a 2011, adotou o lucro presumido como forma de tributação dos
resultados.
A partir das informações prestadas por terceiros em DIRF e nas informações constantes
nas DIPJ dos anos-calendário de 2009 a 2011, a fiscalização constatou que os valores
declarados são inferiores aos valores informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
conforme abaixo:

O contribuinte foi intimado (fls. 15 a 26) a confirmar o recebimento dos valores
constantes nas DIRF, ou, caso considerasse não recebidos, não ter prestado os serviços
aos quais os valores se referiam, ou não conhecer as fontes pagadoras que transmitiram
as declarações, esclarecer tais circunstâncias. Na resposta (fls. 28) o contribuinte apenas
alegou ter passado por dificuldades financeiras e administrativas, mas que todos os
procedimentos fiscais foram realizados na forma da legislação vigente. No mesmo
documento, de forma genérica, impugnou as supostas obrigações levantadas no termo
de intimação.
Em razão disso, e havendo necessidade de esclarecer quais das declarações - DIPJ ou
DIRF - refletiram as operações de prestação de serviços havidas entre as tomadoras e o
sujeito passivo, as pessoas jurídicas Sul América Companhia Nacional de Seguros,
Allianz Seguros S/A, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros e Bradesco Saúde S/A
foram intimadas a apresentar notas fiscais e comprovantes de pagamentos ou créditos
relativos aos serviços prestados pelo contribuinte. Estas pessoas jurídicas foram
selecionadas por representarem 80,08% do total recebido pelo contribuinte.
As fontes pagadoras apresentaram os documentos de folhas 46 a 380. Os valores dos
pagamentos, totalizados por mês, foram transcritos no anexo I (fls. 825). A partir desses
valores, verificou-se que não existem diferenças entre os valores declarados em DIRF e
os valores relativos aos pagamentos efetuados ao contribuinte.
O autuante afirma que no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífico o
entendimento de que é válida a autuação por omissão de receitas baseada em
informações contidas nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras.
Afirma que, não obstante a DIRF ser indício suficiente para configurar omissão de
receitas, tomou o cuidado de intimar as pessoas jurídicas que prestaram as informações
para confirma-las, uma vez que a infração acarreta a majoração da multa de ofício e, em
tese, configura crime contra a ordem tributária.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

Por fim, conclui que o contribuinte incorreu em omissão de receitas, descrita no art. 2o
da Lei no 8.846, de 1994, sobre a qual incidem o IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins.
Além disso, por exercer a atividade de corretor de seguros, o contribuinte está
submetido à alíquota de 4% para a Cofins, conforme previsto no art. 18 da Lei no
10.684, de 2003. Entretanto, sobre a receita declarada o contribuinte aplicou a alíquota
de 3%, o que também acarretou na insuficiência de recolhimento da contribuição.
Sobre os valores decorrentes da insuficiência de pagamentos o autuante aplicou a multa
de ofício de 75%, conforme previsto no inc. I do art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996.
Sobre os valores decorrentes da omissão de receitas o autuante duplicou a referida
multa, conforme previsto no § 1o do referido artigo, pois, ao abster-se de escriturar
pagamentos recebidos e de incluí-los na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o
faturamento/receita bruta, o contribuinte praticou a infração descrita no art. 71, inc. I, da
Lei no 4.502, de 1964, sonegação, pois impediu ou retardou o conhecimento da
ocorrência do fato gerador por parte da fiscalização.
O contribuinte apresentou a impugnação de folhas 831 a 845 alegando que, conforme o
próprio relatório fiscal, terceiros foram intimados a comprovar através de documentos
idôneos que o impugnante prestou serviço para a empresa, muitas delas não se
manifestaram, portanto os valores cuja empresa não tenha comprovado através de
documentos idôneos a prestação de serviços não podem ser utilizados como receita
omitida, ante a falta de materialidade.
Alega que na coluna 5 da Tabela 3 (fls. 12 do TVI) foi demonstrado o valor do IRRF
que havia sido declarado por terceiros na DIRF. Porém, ao se analisar os cálculos
realizados pelo fiscal (Tabela 11 – fls. 23/24 do TVI) verifica-se que não foi debitado
do valor supostamente devido a título de imposto de renda o total retido na fonte.
Alega que não tendo sido descontados do suposto crédito tributário os valores que
foram retidos na fonte, ao arrepio da legislação tributária, resta claro que a base de
cálculo para o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins não condiz com a realidade dos fatos, razão
pela qual deve ser decretada a nulidade dos autos de infração, pois o erro na apuração da
base de cálculo do tributo implica em nulidade do lançamento. Caso não seja esse o
entendimento, que sejam corrigidos os valores lançados.
Alega que as pessoas jurídicas indicadas no art. 18 da Lei no 10.684, de 2003, são
referidas no art. 3o, §§ 6o e 8o da Lei no 9.718, de 1998, os quais fazem remissão ao art.
22, § 1o, da Lei n. 8.212, de 1991. Após breve análise desses artigos, verifica-se que não
há como lhe equiparar às pessoas jurídicas ali citadas, isso porque as corretoras de
seguros são intermediárias da captação de interessados na realização de seguros, já as
sociedades corretoras são aquelas autorizadas pelo Governo Federal, as quais competem
a intermediação obrigatória para a concretização dos negócios jurídicos realizados nas
bolsas de mercadorias e futuros.
Alega que as sociedades corretoras são aquelas cuja atividade é típica das instituições
financeiras ou a elas equiparadas, dentre as quais não se enquadram, de regra, as
corretoras de seguros. Os agentes autônomos também não se equiparam às sociedades
corretoras, vez que sua função está descrita no art. 722 do Código Civil.
Assim, é indevida a equiparação das corretoras de seguros e os agentes autônomos com
as sociedades corretoras para o fim de majorar a alíquota da Cofins, nos termos do art.
18 da Lei no 8.212, de 1991. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
TRF da 4a Região, conforme se verifica pelas ementas que transcreve.
Alega que a multa de 150% não deve prosperar, tendo em vista que sempre colaborou
com a fiscalização entregando os documentos disponíveis, demonstrando sua boa-fé,
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

ilidindo, assim, a aplicação da multa agravada, visto que sua conduta se coaduna com a
descrição contida no inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Alega que, enquanto a antiga redação do art. 44, inc. II, da Lei no 9.430, de 1996, fazia
menção à aplicação de multa de ofício no percentual de 150%, a nova redação do
mesmo dispositivo legal, dada pela Lei no 11.488, de 2007, reduziu a multa para o
percentual de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal.
Além disso, a multa de 150% é inconstitucional, uma vez que de caráter nitidamente
confiscatória, conforme posicionamento adotado pelo Poder Judiciário.
Por fim, requer: (i) que sejam cancelados integralmente os autos de infração; (ii)
alternativamente, sejam adequados os valores, sendo que somente aqueles que foram
comprovados pelos terceiros devem permanecer; (iii) sejam compensados os valores do
IRRF retidos na fonte; (iv) seja declarada a ilegalidade da alíquota de 4% da Cofins,
reduzindo-a para 3%; (v) seja cancelada a cobrança da diferença de 1% da alíquota da
Cofins; (vi) a readequação da multa de 150%, (vii) a intimação na pessoa do seu
advogado.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que as informações prestadas por
terceiros, via DIRF, e objeto de diligência da autoridade fiscal comprovam a receita total
auferida pela Recorrente e a omissão de receitas. Acolheu-se a dedução do valor do IRRF
constante nas DIRF e não aproveitados pela Recorrente em DIPJ. Rejeitou-se, contudo, a
alegação que a desconsideração dos referidos valores no lançamento implicaria a nulidade de
todos os autos de infração. Tratou-se, na visão dos julgadores, de mera irregularidade, passível
de correção, e que possuiu reflexos, apenas, em relação ao IRPJ.
Em relação à Cofins, a imposição da alíquota de 4% (quatro por cento) foi
considerada correta, conforme entendimento exposto no Ato Declaratório Interpretativo RFB no
17, de 2011, ao qual estariam vinculados os julgadores administrativos de primeira instância.
No Acórdão, manteve-se, por fim, a qualificação da multa de ofício (ali,
impropriamente, denominado agravamento). Entendeu-se que, por meio da escrituração e
declaração, em relação a todos os meses dos anos-calendários de 2009 a 2011, de receitas em
valores inferiores aos apurados, estaria configurada ação dolosa por parte do sujeito passivo no
sentido de “impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal”. Esclareceu-se que a
multa estabelecida na nova redação conferida ao art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, trata
de situação distinta da que motivou a qualificação. Por fim, apontou-se a ausência de
competência do julgador administrativo para apreciar as alegações de inconstitucionalidade da
exação.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS OMISSÃO DE RECEITA. PROVA
É válida a quantificação da receita obtida pelo sujeito passivo a partir das informações
prestadas por terceiros em DIRF, por também fazerem prova contra os declarantes.
IRPJ OMISSÃO DE RECEITAS. COMPENSAÇÃO DO IRRF DECLARADO EM
DIRF
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

Quando a DIRF servir de parâmetro para a quantificação da receita obtida pelo sujeito
passivo, o IRRF nela consignado e ainda não utilizado deve ser compensado no
lançamento de ofício.
COFINS. CORRETORAS DE SEGUROS. ALÍQUOTA
As corretoras de seguros sujeitam-se ao regime de apuração cumulativa da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social à alíquota de 4% (quatro por cento).
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO
A duplicação da multa de ofício é cabível nos casos de omissão de receita, pois denota a
prática pelo sujeito passivo de ação dolosa visando impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS/PASEP. COFINS
Superada a questão da alíquota da Cofins, os lançamentos decorrentes devem ser
mantidos pelos mesmos fundamentos do IRPJ.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 868/881,
no qual são repetidas as alegações trazidas na Impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 16 de dezembro de 2013 (fl. 866), e apresentou o seu Recurso, em 14 de janeiro de 2014 (fl.
868), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
à fl. 845.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Quanto à questão da insuficiência de recolhimento da Cofins, matéria,
regimentalmente, de competência da 3a Seção de Julgamento do CARF, o fato de a autuação
estar formalizada no mesmo Auto de Infração que trata da omissão de receitas reflexa impede o
desmembramento dos autos e atrai a competência para a 1a Seção do CARF, por analogia ao
disposto no art. 8o, inciso I, do RI/CARF.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
A Recorrente insiste no Recurso Voluntário na tese de que, uma vez que na
autuação não foram deduzidos do IRPJ apurado o total das retenções a título de IRRF
comprovadas por meio das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, o auto de infração seria
nulo, “tendo em vista o erro na apuração da base de cálculo do tributo”.
A alegação, contudo, como acertadamente decidiram os julgadores a quo, é
improcedente.
É certo que o art. 142 do CTN inclui dentro do escopo do procedimento fiscal as
atividades de “verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
Alguns equívocos em relação às referidas atividades podem, de fato, implicar a
nulidade da autuação, a exemplo do erro na identificação da matéria tributável (autuação com
base em regime de tributação diverso do adotado ou aplicável) ou erro na identificação do sujeito
passivo, uma vez que a correção da falha resultaria em verdadeiro novo lançamento.
Por outro lado, meros erros nos cálculos do tributo devido (sem a necessidade de
alteração da base legal), enquadra-se dentro das “irregularidades, incorreções e omissões”
referidas no art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, as quais “não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo”.
No caso dos autos, por meio da decisão recorrida, o equívoco cometido pela
autoridade fiscal foi corrigido, com a simples dedução das retenções comprovadas do montante
apurado, de maneira que não há que se falar em nulidade.
Rejeito, portanto, a preliminar invocada.
3 DA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE COFINS
Parte do lançamento se refere a insuficiência de recolhimento da Cofins,
correspondente à diferença entre os valores recolhidos pela Recorrente, com base na alíquota de
3% (três por cento), e os valores efetivamente devidos, segundo o entendimento da autoridade
fiscal, determinados por meio da alíquota de 4% (quatro por cento), conforme previsão contida
no art. 18 da Lei no 10.684, de 2003:
Art. 18. Fica elevada para quatro por cento a alíquota da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS devida pelas pessoas jurídicas referidas
nos§§ 6oe 8odo art. 3oda Lei no9.718, de 27 de novembro de 1998.
O tema foi enfrentado, recentemente, por esta Turma Julgadora, no julgamento
que resultou no Acórdão no 1302-004.786, de 17 de setembro de 2020, de minha relatoria,
ocasião em que foi reconhecido que as sociedades corretoras de seguros estariam fora do rol de
entidades constantes do art. 22, §1o, da Lei no 8.212, de 1991, de modo que inaplicável a
majoração de alíquota acima apontada.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

O referido entendimento decorre do julgamento dos Recursos Especiais no
1.400.287/RS e 1.391.092/SC, por meio dos quais o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio
da sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), pacificou a tese acima
tratada, conforme Súmula STJ no 584:
As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de
valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol
de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à
majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/2003.
A própria Receita Federal do Brasil, em sentido contrário ao que manifestou no
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 17, de 23 de dezembro de 2011 (invocado na decisão
recorrida), curvou-se ao entendimento do STJ, por meio da Solução de Consulta no 174, de 13 de
março de 2017, cuja ementa se transcreve:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
SOCIEDADES
CORRETORAS
DE
SEGUROS.
ROL
DE
ENTIDADES
CONSTANTES DO ART. 22, § 1o, DA LEI No 8.212, DE 1991. JURISPRUDÊNCIA
VINCULANTE. RECURSO ESPECIAL No 1.400.287/RS E RECURSO ESPECIAL No
1.391.092/SC.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.400.287/RS e o
Recurso Especial no 1.391.092/SC, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de
Processo Civil (CPC), estabeleceu que as sociedades corretoras de seguros estão fora do
rol de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei no 8.212, de 1991.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, na Nota PGFN/CRJ no 73, de 2016, e na Nota PGFN/CRJ no
134, de 2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao
referido entendimento.
Em decorrência da jurisprudência vinculante, as sociedades corretoras de seguros não
devem ser consideradas como “sociedade corretora” ou “agente autônomo de seguros
privados” para todos os efeitos previstos na legislação tributária, encontrando-se
sujeitas, portanto, ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins e às alíquotas previstas nesse regime.
O objeto social da Recorrente, conforme constante nos seus atos constitutivos (fls.
7/14) é a “Corretagem de seguros”:
• Seguros dos Ramos Elementares;
• Seguros dos ramos de Vida e Capitalização se inscrita na SUSEP a pedido da
Sociedade Seguradora (Circular SUSEP-52/80);
• Seguros Previdenciários, se inscrita na SUSEP a pedido da Entidade Aberta de
Previdência Privada (Circular SUSEP-52/80).
• Planos de Saúde se inscrita na SUSEP a pedido da Sociedade Seguradora (Circular
SUSEP-52/80);
E a autoridade fiscal não discorda de tal fato, conforme excerto do Termo de
Verificação Fiscal:
O sujeito passivo objeto do presente procedimento fiscal trata-se de pessoa jurídica que
tem como objeto a corretagem de seguros dos ramos: (i) elementares, (ii) vida e
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

capitalização, (iii) previdência e (iv) saúde, segundo consta em seu contrato social. O
sistema CNPJ informa que a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
adotada pelo sujeito passivo é 6622-3-00 Corretores e agentes de seguros, de planos de
previdência complementar e saúde.
Apenas aplica a interpretação compatível com o entendimento anterior da RFB:
Com efeito, o entendimento da Receita Federal é de que as corretoras de seguro estão
sujeitas à alíquota de 4% para a Cofins, confirme exarado na Solução de Divergência
Cosit no 26, de 24 de novembro de 2011, cuja ementa se transcreve a seguir:
Assim, superada a mencionada interpretação e havendo entendimento vinculante
em sentido contrário, deve-se reconhecer a improcedência do lançamento em relação a tal
matéria, dando provimento ao Recurso Voluntário quanto a este tópico.
4 DA OMISSÃO DE RECEITAS
Em relação à infração de omissão de receitas, a Recorrente se limita a se irresignar
contra a consideração no lançamento da “totalidade das importâncias informadas por terceiros,
ou seja, inclusive aquelas que não foram devidamente comprovadas, ante a ausência de entrega
de documento idôneo por parte do terceiro, que foi devidamente intimado pelo fiscal”.
O exame dos autos, contudo, revela que, diante das divergência de informações
constatadas entre as receitas escrituradas e oferecidas à tributação pela Recorrente e os
montantes informados por terceiros, por meio de DIRF, a autoridade fiscal elaborou
demonstrativo e intimou a Recorrente a apresentar justificativas, confirmar o recebimento das
receitas ou, em caso de não reconhecimento, esclarecer as circunstâncias.
A Recorrente se limitou a alegar que “passou por uma série de dificuldades
financeiras e administrativas, contudo, todos os procedimentos fiscais foram realizados na forma
da legislação vigente, a fim de cumprir todas as obrigações fiscais”.
Em relação às divergências apontadas pela autoridade fiscal, afirmou que:
Embora possa existir desentendimentos administrativos internos relativos ao período
fiscalizado, impugnamos as supostas obrigações levantadas pelo presente Termo de
Intimação e de Continuidade do Procedimento Fiscal, pois apesar dessas dificuldades
administrativas, sempre trabalhamos com o objetivo para cumprir com nossas
obrigações tributárias.
Ou seja, a Recorrente se limita a impugnar genericamente as divergências, sem a
apresentação de qualquer elemento de prova em sentido contrário, ao mesmo tempo, em que
realiza um reconhecimento de sua existência.
Como bem apontado na decisão recorrida, embora as informações prestadas por
terceiros nas DIRF já fossem elementos de prova suficientes para embasar a autuação, já que não
foram contrapostas pela Recorrente, o responsável pelo procedimento fiscal, em cautela
adicional, promoveu a intimação de elevado percentual das fontes pagadoras (80,08% das
receitas auferidas), que apresentaram elementos adicionais de prova que corroboraram as
informações contidas nas DIRF.
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

Assim, não faz qualquer sentido a alegação da Recorrente no sentido de que as
informações contidas nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras que não teriam sido
intimadas e/ou que não apresentaram comprovantes adicionais não poderiam ser utilizadas no
lançamento fiscal.
Cabia a Recorrente, caso não reconhecesse o auferimento das receitas informadas,
apontar, explícita e comprovadamente, as divergências. Na ausência de qualquer elemento de
prova em sentido contrário, devem ser acatadas como verídicas todas as informações de receitas
e retenções constantes das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, de modo que comprovada
a omissão de receitas por parte do sujeito passivo e a procedência do lançamento, com os reparos
já realizados na decisão recorrida.
5 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
No lançamento foi aplicada multa de ofício qualificada no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), prevista, à época, no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996
(atual art. 44, §1o, da referida Norma).
A análise realizada na decisão recorrida é precisa e, na ausência da apresentação
de novas alegações no Recurso Voluntário, adota-a como minhas próprias razões, com permissão
no art. 57, §3o, do RI/CARF:
O contribuinte alega que a multa de 150% não deve prosperar, pois sempre colaborou
com a fiscalização, entregando os documentos disponíveis, demonstrando sua boa-fé e
ilidindo, assim, a aplicação da multa agravada, visto que sua conduta se coaduna com a
descrição contida no inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Alega que, enquanto a
antiga redação do art. 44, inc. II, da Lei no 9.430, de 1996, fazia menção à aplicação de
multa de ofício no percentual de 150%, a nova redação do mesmo dispositivo legal,
dada pela Lei no 11.488, de 2007, reduziu a multa para o percentual de 50%, exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal.
Sem razão. Conforme dispõe o § I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (com Redação
dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007), a multa de ofício de 75% é duplicada
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
O art. 71, inc. I, da Lei n. 4.502, de 1964, dispõe:
Artigo 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
O que qualifica a multa, neste caso, é a ação dolosa, entendida como a consciência e a
vontade do sujeito passivo em impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Ruy Barbosa Nogueira, in Curso de Direito Tributário, Editora Saraiva, 15a Edição, São
Paulo, 1999, págs. 197/198, esclarece:

Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

Observe-se que na figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o
pagamento do imposto devido reduzi-lo, evitá-lo, ou retardá-lo. A sonegação,
digamos assim, impede a apuração da obrigação tributária principal enquanto a
fraude impede o pagamento do tributo já devido. A obrigação nascida e o
crédito apurado e formalizado constituem, respectivamente, direito material e
formal da Fazenda.
No caso dos autos, o contribuinte, em todos os meses dos anos-calendário de 2009,
2010 e 2011, escriturou e declarou receitas que totalizaram somente R$ 813.139,05,
enquanto que a receita apurada pela fiscalização atingiu o montante de R$ 1.885.317,74.
Os débitos confessados corresponderam às receitas declaradas. Não se tratou de erro na
escrituração, mas de ação dolosa com a qual o do sujeito passivo buscou impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, situação em que a
duplicação da multa é justificada.
No que se refere à alegação de que a multa de 150%, prevista na redação antiga do art.
44, inc. II, da Lei no 9.430, de 1996, foi reduzida para 50% pela nova redação do mesmo
dispositivo legal, dada pela Lei no 11.488, de 2007, cabe esclarecer que se trata de multa
distinta da multa aplicada nos autos, ela somente é aplicada nos casos de falta de
recolhimento mensal do carnê-leão (pessoa física) e das estimativas, nos casos em que a
pessoa jurídica optante pelo pagamento mensal do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido calculados sobre base de cálculo estimada, não o fez ou fez
em valor menor que o devido.
Por fim, a questão da apreciação de argumentos sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária está consolidada na esfera administrativa, trata-se de matéria de competência
do Poder Judiciário. O julgador administrativo tem sua atividade vinculada pelo art. 142
do Código Tributário Nacional e pelo art. 116, inc. III, da Lei no 8.112 de 1990, por isso
não pode negar vigência a uma norma regularmente editada. Disposição legal reforçada
pelo inc. V do art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a
constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ).
O art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, veda expressamente aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionalidade, a menos que já tenha sido
declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal
(§ 6o, inc. I). Não há nenhuma decisão com características de definitividade proferida
pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da inconstitucionalidade das multas de ofício,
por isso não há como afastar as suas aplicações em fase de julgamento administrativo.
A questão da apreciação de argumentos sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
está consolidada na esfera administrativa, trata-se de matéria estranha à sua
competência, inclusive com súmula a respeito, aprovada pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Portanto, deve ser mantido o
agravamento da multa.
Por todo o exposto, deve ser mantida a aplicação da multa qualificada, tendo em
vista o enquadramento dos atos praticados pela Recorrente na conduta dolosa prevista no art. 71,
inciso I, da Lei no 4.502, de 1964.

Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.722186/2013-56

6 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para cancelar a exigência referente à
insuficiência de recolhimento relativa à Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital